Tribunal: TJDFT
Processo: 0728468-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Reconvenção não conhecida. Pedido intitulado como contraposto formulado na contestação. Vícios sanáveis. Ausência de oportunidade para emenda.
1. É irrelevante o nomen juris, pedido contraposto ou reconvenção, atribuído pelo réu à pretensão deduzida em capítulo próprio da contestação.
2. Irregularidades sanáveis não ensejam a rejeição do pleito reconvencional sem que se conceda oportunidade para emendá-las (CPC 321).